Tribunal: CARF
Processo: 10166.904101/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904101/2017-79
ACÓRDÃO
1302-007.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
(VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no
168, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Ante à comprovação do erro no preenchimento pela contribuinte,
sustentada em provas que indicam o recolhimento integral de estimativa
componente do saldo negativo, há de se reconhecer o montante.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2013, no montante de R$ 236.944,60, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904101/2017-79
2
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 9a Turma
da DRJ07 que julgou, por maioria, improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
40191.61621.251114.1.3-02.9434 (fls. 26 a 38), referente ao ano-calendário de 2013, informando
saldo negativo de IRPJ composto por retenções na fonte, pagamentos e demais compensações.
Foi proferido o despacho decisório no 125871712 (fls. 39), nos seguintes termos:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904101/2017-79
3

O motivo pelo qual não foi confirmada parcela referente ao pagamento, foi pela
não localização do DARF informado (fl. 41). Assim sendo, foi reconhecido o saldo negativo de IRPJ
de R$ 610.860,53, em detrimento do pleiteado R$ 848.205,13. Ensejando também o lançamento
de multa isolada.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 9 a 12), arguindo que a parcela componente do saldo negativo não
confirmada pelo despacho decisório (R$ 236.944,60), embora tenha sido informada como
“pagamento”, a bem da verdade, seria “estimativa compensada com saldo negativo de período
anterior” e que cometera erro no preenchimento da DCOMP. Junta aos autos o documento
comprobatório de que a estimativa de IRPJ de maio de 2013 foi compensada pela DCOMP no
21145.60592.161214.1.7.02-0960, com igual valor (fls. 21 a 25).
Evidencia-se a comprovação de que a DCOMP no 21145.60592.161214.1.7.02-096
foi homologada (fl. 65), conforme diligenciado pela DRJ.
A DRJ analisou o feito e julgou, por maioria, improcedente a manifestação de
inconformidade (fls. 67 a 77). O voto vencedor entendeu que a retificação no processo
administrativo representa inovação ao pedido inicialmente feito pelo sujeito passivo, o que não se
pode admitir, por violação aos artigos 88 e 89 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012 e do
artigo 74, §3o, incisos V e VI, da Lei no 9.430/1996. Assim concluiu o redator do voto vencedor:
Do acima exposto, ficou evidenciado tratar-se de verdadeiro erro de
preenchimento da DCOMP por mera inexatidão material, porém não mais
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904101/2017-79
4
passível de pedido de retificação via Manifestação de Inconformidade, uma vez
que a legislação em vigor não permite a retificação da DCOMP após decisão
administrativa que, no caso, se deu mediante notificação do Despacho Decisório,
eis que o Interessado em epígrafe foi cientificado do Despacho Decisório em
14/09/2017 (vide fl. 49) e protocolou seu inconformismo em 11/10/2017 (vide fl.
07).
A contribuinte teve ciência da decisão em 29 de agosto de 2022 e, em 22 de
setembro de 2022, apresentou Recurso Voluntário (fls. 88 a 97). Na petição, invoca o teor da
Súmula CARF no 168, possibilitando corrigir a inexatidão material cometida, de modo a se aceitar
que a parcela componente do saldo negativo declarada como pagamento seja reconhecida como
estimativa compensada com saldo negativo de período anterior, já que não há qualquer
modificação do pedido e da competência a que se refere o direito creditório pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O cerne da questão diz respeito à possibilidade de se corrigir o erro material
cometido pela contribuinte, nesse momento processual, a fim de reconhecer o saldo negativo
vindicado na DCOMP objeto de análise, aceitando-se a parcela não confirmada como estimativa
compensada com saldo negativo de período anterior.

O erro material relacionado ao valor informado na composição do saldo negativo
Saliento que me afilio à interpretação que depreende pela possibilidade de se
corrigir erros materiais no preenchimento da DCOMP e admitir a retificação da declaração nesse
momento processual, quando tais equívocos são comprovados no decorrer do processo
administrativo fiscal, ainda que fosse necessário remeter os autos à origem para emissão de
despacho decisório complementar que analise o direito creditório alegado e eventual utilização do
saldo reconhecido.
Os casos de alegação de erros de fato, erros materiais e erros de preenchimento -
conceitos utilizados de maneira interligada e que de certo modo se conectam - direcionam-se
sobre a apreciação do mérito dos direitos creditórios. A própria administração tributária é
orientada a perquirir a situação superando o erro, ainda que a discussão se encontre na esfera de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em
dívida ativa. É a indicação do Parecer Normativo Cosit no 8/2014:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904101/2017-79
5
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites
da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição
na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é
cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício
para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação
dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em função de apresentação
anterior de manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
A matéria é inclusive objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Soma-se à análise da inexatidão material os pleitos do sujeito passivo irresignado,
tendo em vista que por vezes podem alargar esse conceito, o que implicaria em não
reconhecimento do pedido.
Não é o que se apresenta no caso, tendo em vista que é nítido o erro no
preenchimento da DCOMP pela contribuinte, informando equivocadamente a parcela
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904101/2017-79
6
componente do saldo negativo do período como estimativa paga, ao passo que seria estimativa
compensada com saldo negativo de período anterior.
O equívoco referente a não confirmação dos R$ 236.944,60 pelo despacho
decisório, por não existir DARF relacionada ao que inicialmente foi informado como pagamento,
pode ser superado, nesse momento processual, ante à alegação e comprovação de se trata de
estimativa compensada.

A estimativa compensada como parcela componente do saldo negativo
Confirmada a possibilidade de se superar o erro material cometido pela
contribuinte, necessário analisar se a estimativa compensada com saldo negativo de período
anterior pode compor o saldo negativo do período de 2013, conforme reivindicado pela
contribuinte.
Na sistemática administrativa, em termos práticos, tem-se que a não confirmação
de eventual direito creditório utilizado para compensar estimativas é discutida em processo
administrativo autônomo, que investiga o próprio crédito, homologando ou não as compensações.
Caso o deslinde de tais processos seja pela manutenção da não homologação, os valores residuais
serão cobrados nesse feito vinculado ao crédito.
Consequentemente, tais estimativas compensadas e confessadas que compõem o
saldo negativo do período posterior, serão objeto de cobrança no processo anterior, de modo que
não poderiam ser também questionadas enquanto parcelas que formam o saldo negativo desse
posterior período, sob pena, inclusive, de ser o sujeito passivo cobrado duplicidade; primeiro, pela
não homologação no processo do crédito que informa saldo negativo do primeiro período e
depois pela impossibilidade a estimativa compensada formar o saldo negativo do período
seguinte.
No caso em tela, a contribuinte confirmou suas alegações, demonstrando que os
R$ 236.944,60 não confirmados foram compensados com saldo negativo de período anterior. Para
isso, acostou aos autos a DCOMP no 21145.60592.161214.1.7.02-0960 (fls. 22), demonstrando ser
a estimativa de IRPJ de maio de 2013 foi compensada.

Igualmente, a não confirmação de tal valor está relacionado à apuração de maio de
2013 (fl. 41), veja:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904101/2017-79
7

Ainda que irrelevante para a formação do saldo negativo vindicado, também há nos
autos prova de que a DCOMP da estimativa de IRPJ de maio de 2013 foi homologada (fl. 65).
Assim sendo, entendo que limitar o saldo negativo formado pela estimativa
confessada e compensada, contraria o intento de se evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, situação pacificada com a edição da Súmula CARF no 177 e cuja orientação, inclusive,
decorreu do Parecer Normativo COSIT no 2/2018. Veja:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904101/2017-79
8
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Nesse sentido, supero a inexatidão material evidenciada nos autos e confirmo a
estimativa compensada e indicada como parcela componente do saldo negativo vindicado pela
contribuinte na DCOMP no 40191.61621.251114.1.3-02.9434, cujo valor do saldo negativo de IRPJ
no ano-calendário de 2013 será de R$ 848.205,13, ante ao reconhecimento do saldo negativo
adicional de R$ 236.944,60, conforme a tabela:

Despacho Decisório e
DRJ (R$)
Julgamento (CARF)
(R$)
Direito creditório
adicional
reconhecido (R$)
Parcelas confirmadas
1.232.739,76
1.469.684,36

IRPJ Devido
621.879,23
621.879,23

Saldo Negativo
Disponível
610.860,53
847.805,13
236.944,60

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904101/2017-79
9
Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer e confirmar o saldo negativo de IRPJ adicional no montante
de R$ 236.944,60, relacionado ano-calendário de 2013, homologando as compensações a ele
vinculadas até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 147
DF CARF MF
Original